Tribunal: TJMT
Processo: 1002245-26.2024.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002245-26.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AMAZIR FABRICIO - CPF: 616.886.659-00 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. empréstimo consignado. contrato formalizado com assinatura a rogo. comprovação da relação jurídica e do repasse dos valores. inexistência de cerceamento de defesa. legalidade dos descontos. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por beneficiário previdenciário contra sentença de improcedência em ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, que reconheceu a validade de contratos de empréstimo consignado firmados com o Banco Itaú Consignado S.A., mediante assinatura a rogo e com comprovado repasse dos valores contratados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) saber se os contratos de empréstimo consignado formalizados mediante assinatura a rogo são válidos na hipótese concreta; (
iii
) saber se houve efetivo repasse dos valores contratados ao consumidor, afastando a alegação de inexistência da relação jurídica.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando a matéria é eminentemente de direito e os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito.

4. A formalização dos contratos mediante assinatura a rogo, nos termos do art. 595 do CC/2002, com subscrição de testemunhas e a participação de familiar do contratante, é válida e suficiente para a constituição do vínculo jurídico.

5. Os comprovantes de transferências bancárias e os extratos juntados demonstram o repasse dos valores ao beneficiário, afastando a tese de vício de consentimento ou de contratação fraudulenta.

6. Inexistindo defeito na prestação do serviço ou vício na manifestação de vontade, não se configura o dever de indenizar por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a contratação de empréstimo consignado formalizada mediante assinatura a rogo, desde que observadas as formalidades do art. 595 do CC, como subscrição de testemunhas e participação de pessoa de confiança do contratante. 2. Comprovado o repasse dos valores contratados, afasta-se a alegação de inexistência de relação jurídica e, por conseguinte, a ilicitude dos descontos sobre benefício previdenciário. 3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado é amparado na suficiência do conjunto probatório e na manifestação expressa da parte quanto à desnecessidade de produção de outras provas."

_____________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 595; CPC, art. 355, I; CDC,
arts
. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.05.2021; TJMT, RI 1009929-44.2020.8.11.0006, Rel. Des. Lúcia
Peruffo
, Turma Recursal, j. 30.11.2021; Súmula 297/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AMAZIR FABRICIO), assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT ( Proc. 1002245-26.2024.8.11.0007) que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais”, ajuizada em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade das contratações consignadas e a legalidade dos descontos realizados sobre o benefício previdenciário do autor.

A sentença rejeitou as preliminares de prescrição trienal e de ausência de pretensão resistida e, no mérito, concluiu que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório, demonstrando a existência de relação jurídica válida, com contratos formalizados mediante assinatura a rogo, nos termos do art. 595 do Código Civil, além do efetivo repasse dos valores ao autor (cf. Id. nº 335512883).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a inexistência de contratação válida, alegando ausência de prova robusta do consentimento, insuficiência da documentação apresentada pelo banco, necessidade de produção de prova pericial e testemunhal, nulidade da assinatura a rogo, bem como cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Requer a reforma integral da sentença para declarar a inexistência das relações jurídicas, com restituição dos valores e indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução (cf. Id. nº 335512885).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (cf. Id. nº 335512888).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a validade de contratos de empréstimo consignado firmados entre o autor e a instituição financeira apelada, bem como sobre a alegação de inexistência de relação jurídica, suposta irregularidade da contratação mediante assinatura a rogo, alegado cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e ausência de prova do efetivo repasse dos valores contratados.

A controvérsia recursal cinge-se, com maior exatidão, à verificação da suficiência do acervo probatório produzido nos autos para comprovar a regularidade das contratações consignadas e, por consequência, a legalidade dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do apelante.

Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa, não assiste razão ao recorrente.

O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado da lide quando a questão for unicamente de direito ou quando o conjunto probatório já se mostrar suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de outras provas.

No caso concreto, observa-se que a matéria controvertida foi amplamente debatida pelas partes e que os documentos juntados aos autos se revelam aptos a permitir o exame da validade das contratações.

Registre-se, inclusive, que o próprio autor, em momento processual oportuno, manifestou-se expressamente pela suficiência da prova documental e requereu o julgamento antecipado do mérito (cf. Id. nº

335512882), o que afasta qualquer alegação posterior de nulidade por supressão da fase instrutória, em atenção aos princípios da boa-fé processual e da vedação ao comportamento contraditório.

Além disso, ainda que a parte ré tenha postulado a produção de prova oral, o magistrado, na condição de destinatário da prova, detém discricionariedade técnica para indeferir diligências que considere desnecessárias ou protelatórias, desde que devidamente fundamentado, como ocorreu na hipótese.

Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito recursal.

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Também correta a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações iniciais.

Todavia, como bem consignado na sentença, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar, ao menos minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado, tampouco implica presunção absoluta de veracidade de suas alegações. Trata-se de regra de julgamento que deve ser aplicada em harmonia com o conjunto probatório efetivamente produzido.

No caso, a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe incumbia, demonstrando a existência das relações jurídicas impugnadas.

Foram juntados aos autos os contratos de empréstimo consignado de Ids 335512444 (nº 4480761), 335512445 (nº 44808479), 335512446 (nº 44807308), 335512447 (nº 44806418), 335512448 (nº 44808199) e 335512449 (nº 44806763), todos formalizados em meio físico, mediante assinatura a rogo, com subscrição de testemunhas e participação de familiar do autor.

A assinatura a rogo é modalidade expressamente admitida pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 595 do Código Civil, sendo plenamente válida para a celebração de negócios jurídicos por pessoas analfabetas ou impossibilitadas de assinar, desde que observadas as formalidades legais, como ocorreu no caso concreto.

A simples condição de analfabetismo ou idade avançada não conduz, por si só, à nulidade do contrato.

No caso, a assinatura a rogo foi realizada por familiar próximo do autor, circunstância que, longe de macular a contratação, reforça a presunção de ciência e anuência do contratante, sobretudo quando inexistem elementos objetivos que indiquem fraude ou vício de consentimento.

A matéria já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS.
ART .
595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.
1 .
Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto
) .
3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no
art
. 107 do CC/02. 5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público.
6 .
Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. 7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a
hipervulnerabilidade
desse grupo
social .
8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.
9 .
O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito.
10 .
O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no
art
. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas.
12 .
Recurso especial conhecido e provido (STJ - REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2021)

O entendimento é pacífico nesta Corte:

SÚMULA DE JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. AÇÃO INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CONTRATO ASSINADO A ROGO, SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que a parte reclamada logrou êxito em comprovar a contratação do empréstimo discutido na ação, inexistindo ilegalidade na cobrança realizada. 2. O recorrente sustenta a nulidade do contrato pactuado sob o fundamento que “é imprescindível a contratação mediante instrumento público, não sendo válido assinatura a rogo” (sic – id. 104090950). Alega que o recorrente não realizou a contratação do empréstimo questionado nos autos. Ao final, requer a reforma da sentença a fim de que seja declarada a inexigibilidade do contrato questionado, bem como, a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados. 3. Recorrida que informa a inexistência de ato ilícito e a validade da contratação do empréstimo consignado. A celebração do negócio jurídico se deu mediante assinatura a rogo e na presença de duas testemunhas, consoante se vê do ajuste entabulado. Desta forma, a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito do recorrido. 4. O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas e, também, acompanhado de documentos pessoais é considerado válido (art. 595 do CC). 5. Especificamente sobre a transferência do numerário, em que pese o recorrente sustentar que não houve o repasse dos valores, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que, naquele período, não recebeu qualquer transferência eletrônica na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à Instituição Financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência, o que não é suficiente para se liberar da obrigação. 6. Nesse caminho, cita-se o entendimento já proferido por esta Turma Recursal: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE CONTRATO EM CONTESTAÇÃO – CONTRATO ASSINADO A ROGO – PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTOS PESSOAIS E DAS TESTEMUNHAS – ASSINATURA A ROGO LEGÍTIMA NOS TERMOS DO ARTIGO 595, DO CC – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9 .099/95. Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Nos termos do artigo 595 do Código Civil, “no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”. Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contrato de empréstimo, devidamente assinado a rogo, e acompanhado por duas testemunhas, de rigor a improcedência da pretensão, ante a ausência de ato ilícito, bem como a condenação por litigância de má-fé diante da alteração da verdade dos fatos. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N. U 1009929-44.2020.8.11 .0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/11/2021, publicado no DJE 02/12/2021) 7. Desse modo, havendo a comprovação da contratação, mediante a juntada do contrato devidamente assinado a rogo pela parte promovente, a improcedência da pretensão se impõe, ante a ausência de ato ilícito da parte promovida, ora Recorrida. 8.Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do
art
. 46 da Lei nº 9.099/95: 9. Recurso conhecido e não provido. 10. Condeno o Recorrente PEDRO ANTONIO MAISSE ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e
VIdo
§ 1º e § 3º, ambos do art. 98 do CPC. É como voto. Juiz Luís Aparecido
Bortolussi
Júnior Relator (TJ-MT 10099311420208110006 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 21/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/11/2022).

Além disso, não procede a alegação de ausência de prova do efetivo repasse dos valores.

A instituição financeira juntou comprovantes de transferências bancárias (TEDs) sob os Ids 335512850, 335512851, 335512852, 335512853, 335512855 e 335512856, bem como extratos bancários no Id. 335512863, os quais evidenciam o ingresso dos valores correspondentes aos contratos na esfera patrimonial do autor.

Tais documentos demonstram, de forma objetiva, que os valores foram efetivamente disponibilizados, afastando a tese de inexistência da contratação ou de simples formalização fictícia.

A prova do repasse financeiro constitui elemento relevante para a validação do negócio jurídico, especialmente em demandas dessa natureza, e, no caso, mostra-se suficiente e coerente com os instrumentos contratuais apresentados.

A alegação de que seriam necessários outros meios de prova, como perícia grafotécnica ou oitiva de testemunhas, não se sustenta diante da robustez do acervo documental já produzido.

Assim, à luz do conjunto probatório, não há qualquer elemento que ampare a alegação de vício de consentimento ou irregularidade contratual, tampouco se vislumbra ato ilícito que enseje dano moral indenizável.

No caso, a insurgência recursal limita-se a rediscutir matéria fática já devidamente apreciada pelo juízo de origem, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar as conclusões lançadas na sentença. A decisão recorrida examinou de forma fundamentada todas as teses relevantes e encontra-se em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência desta Corte.

Portanto, inexistindo cerceamento de defesa, vício de consentimento, irregularidade na assinatura a rogo, ausência de repasse financeiro ou falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida; consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

Custas pela apelante, observando-se a mesma regra do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026